Tribunal: STF
Processo: Rcl 84233
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE RECONHECEU O VÍNCULO EMPREGATÍCIO ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.